Tribunal: STF
Processo: RE 109327
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
1 - REAJUSTE DE GRATIFICAÇÃO DEVIDA À PROCURADOR DO ESTADO.
2 - PRELIMINAR REJEITADA, DE RENÚNCIA DO RECURSO, DO QUAL, TODAVIA,
NÃO SE CONHECE, POR FALTA DE PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS E
REGIMENTAIS DE CABIMENTO.
3 - CONTRARIEDADE, NÃO CONFIGURADA, DOS ARTIGOS 98, PARÁGRAFO ÚNICO
E 101, PARÁGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO.
4 - DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CUJO EXAME E OBSTADO PELO ART. 325,
III E IV, D, DO REGIMENTO INTERNO.
5 - INVOCAÇÃO INCONSISTENTE DA LETRA 'C' DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL (SÚMULA 285).
6 - FUNDAMENTO ESSENCIAL NÃO ATACADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO
(ART.  153, PARAGRAFO 3, DA CONSTITUIÇÃO).